Tribunal: STF
Processo: ARE 1382592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. MPN° 43/2002, CONVERTIDA NA LEI N° 10.549/2002. RETROATIVIDADE DO PRÓ-LABORE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. EFICÁCIA RETROATIVA EM RELAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. DIREITO AO PAGAMENTO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS, A TITULO DE VPNI, APÓS 25/06/2002 EM CASO DE DECESSO REMUNERATÓRIO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.



    1 - É regra, no Direito pátrio, a irretroatividade da lei, o que implica reconhecer a impossibilidade jurídica de retroatividade tácita dos diplomas legais. A retroatividade é expressa, razão por que somente pode ocorrer quando o legislador assim o preveja, de modo expresso e inequívoco.



    2 - No que diz respeito à matéria trazida à baila em sede recursal pelos apelantes, observo que o "Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a legislação que promoveu a reestruturação da carreira de procurador da Fazenda Nacional previu expressamente a retroatividade somente quanto ao novo vencimento básico, delimitando que no período compreendido entre 1°/3/2002 a 25/6/2002 as demais parcelas devem ser pagas de acordo com os critérios estabelecidos pela legislação anterior" (AGRESP 200802298043, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 28/05/2015).



    3 - Não há falar, pois, em possibilidade jurídica de o pro-labore devido aos integrantes da Carreira de Procurador da Fazenda Nacional, no valor de até 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico, consoante previsto no art. 4 0 , da MP n. 43/2002, convertida na Lei n. 10.549/2002, retroagir a 01.03.2002, tão só porque o art. 3º, desse mesmo diploma legal, estatuiu a retroatividade do novo subsídio, até àquela data.



    4 - O preceito inscrito no art. 37, XV, da Constituição da República, veda a redução de vencimentos. Por seu turno, o art. 53, da MP n° 2.048-26/2000 instituiu a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) em favor dos integrantes da Carreira de Procurador da Fazenda Nacional, entre outras, pelo que há possibilidade jurídica de pagamento de eventuais diferenças remuneratórias, a esse título, mesmo depois de 26.06.2002, caso persista o decesso remuneratório.



    5 - A opção do legislador por fazer retroagir a 01.03.2002 o pagamento do novo subsídio, que foi majorado, e de restringir a 26.06.2002 o pagamento do pro-labore, que tem por base de cálculo o valor do mesmo subsídio, com pagamento limitado a 10% (dez por cento) do valor deste, pode implicar indevido decesso remuneratório aos Membros da Carreira de Procurador da Fazenda Nacional, não só no período compreendido entre 01.03.2002 e 26.06.2002, mas enquanto perdurar o aludido decesso remuneratório. Nesse passo, verificadas tais condições, há reconhecer aos Procuradores da Fazenda Nacional o direito à percepção das diferenças apuradas, a título de VPNI, vantagem a ser reduzida na medida em reajustado o valor dos vencimentos. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n° 273359/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 07/03/2013.



    6 - Consectários da condenação fixados de acordo com o entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desta Corte Regional Federal, levando-se em consideração no tocante à correção monetária e juros de mora, inclusive, a conclusão do julgamento do RE 870947, pelo Supremo Tribunal Federal.



    7 - Apelação da parte autora parcialmente provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI; 37, XV; e 100, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente